Tribunal: TJMT
Processo: 1006963-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1006963-89.2021.8.11.0001
Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MARLAYNE SILVA PINTO
Recorrida: LOJAS AVENIDA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/02/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. MERCADORIA LANÇADA EM DUPLICIDADE. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NÃO DEMOSNTRADA. PEDIDO EXPRESSO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil.
2. A Recorrente pleiteou junto à inicial e impugnação, pela realização da audiência de instrução e julgamento, a fim de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, que após perceber que uma mercadoria havia sido lançada em duplicidade se diligenciou à loja da Recorrida em duas oportunidades para resolver o imbróglio.
3. O juízo a quo mencionou na sentença que “restou incontroverso os fatos narrados quanto a cobrança em duplicidade, vez que a própria Reclamada assumiu a falha e já realizou o estorno da cobrança, por outro lado, cabia a autora comprovar através de provas que tentou administrativamente resolver o caso antes do ingresso da ação, como por exemplo fotos, protocolo, vídeo, por si só a cobrança indevida não cabe o dano moral presumido, logo, assim, a improcedência de suas alegações é medida que se impõe, eis que destituídas de fundamento válido.”.
4. Portanto, paradoxal o posicionamento do juízo a quo ao mencionar acerca da falta de provas acerca das tentativas administrativas – comunicação do ocorrido-, desconsiderando o fato de ter pedido expresso em sede de impugnação sobre a necessidade de realizar audiência de instrução.
5. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo a consumidora Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006963-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLAYNE SILVA PINTO - CPF: 020.033.391-75 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0027-54 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023